Tribunal: TJPA
Processo: 0013500-58.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrada comercializando droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. A materialidade e autoria delitiva, estão apoiadas nos depoimentos testemunhais (policiais militares), no Laudo de constatação laudo definitivo, bem como, na própria confissão da vítima perante o Juízo. Condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas - face a quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas aliado as circunstâncias em que fora praticado o delito - não merecendo retoques. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuição aplicado. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a situação econômica do réu, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo, igualmente, a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00135005820188140028
COMARCA: Marabá.
APELANTE: Suellem Maciel Costa (Defensora pública Nara Cerqueira Pereira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrada comercializando droga, as provas confirmam a traficância delitiva. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. A materialidade e autoria delitiva, estão apoiadas nos depoimentos testemunhais (policiais militares), no Laudo de constatação laudo definitivo, bem como, na própria confissão da vítima perante o Juízo. Condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas - face a quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas aliado as circunstâncias em que fora praticado o delito - não merecendo retoques. APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não havendo reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado. PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU. INCABÍVEL. A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a situação econômica do réu, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo, igualmente, a exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá, que condenou
Suellem Maciel Costa
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 434 (quatrocentos e trinta quatro) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 12/10/2018, a apelante foi flagrada na posse de um embrulho de substância entorpecente conhecida popularmente como ¿crack¿, pesando 18.503g (dezoito ponto quinhentos e três gramas), bem como, um embrulho de ¿maconha¿, pesando 16.775g (dezesseis ponto setecentos e setenta e cinco gramas).

A denúncia foi recebida no dia 06/11/2018 (fls. 11), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando a apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 79/88 a defesa pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões o Órgão Ministerial (fls. 89/92) requer o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os termos. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 98/100, da lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva
a absolvição da apelante em razão da insuficiência probatória quanto ao crime descrito na denúncia (art. 33 da Lei 11.343/06).

Consta nos autos que no dia 12.10.2018, por volta das 12h00min, na Rodovia Transamazônica, km-08, sentido Novo Repartimento, na cidade de Marabá, a apelante foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar na posse de 01 (um) embrulho, pesando o total de 18,503g (dezoito gramas e quinhentos e três miligramas) de crack e 01 (um) embrulho, pesando o total de 16,775g (dezesseis gramas e setecentos e setenta e cinco miligramas), de maconha, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (um) aparelho celular SAMSUNG - J5 PRIME, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas.

Os policiais militares relataram que receberam informações a respeito de uma mulher que estaria transportando drogas de Marabá/PA para o Novo Repartimento/PA no interior de uma van (Placa: QEN-4099, Prefixo: CI002), sendo repassados detalhes das características físicas da suspeita e que a mesma faria o trajeto todo final de semana, pararam oportunamente o veículo, realizaram revistas e buscas neste, logrando êxito em encontrar, na posse/guarda das referidas sustâncias entorpecentes, momento em que foi dada voz de prisão a esta, a qual restou conduzida à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis.

A materialidade está consubstanciada através do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 20 do apenso e pelo Laudo Definitivo de fl. 42 dos autos, o qual atestou que as drogas apreendidas se referem às substâncias vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, distribuídas em 01 (um) embrulho com massa bruta de 18,503g (dezoito gramas e quinhentos e três miligramas) e 01 (um) embrulho com massa bruta total de 16,775g (dezesseis gramas e setecentos e setenta e cinco miligramas), respectivamente.

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:

As testemunhas, policiais militares
Vanes Fernandes Dos Santos e Rudisley Ribeiro Silva
, que participaram da prisão em flagrante da acusada, foram uníssonas em declarar que receberam, via Disk Denúncia, a informação de que uma senhora iria embarcar em uma van, no município de Marabá, com intuito de transportar drogas até o município de Novo Repartimento-PA e que esta conduta já era uma ação rotineira da ré.

Os policias relataram que as 12hs se deslocaram até o KM 08 - Rodovia Transamazônica e, diante das características da Van e da suspeita que lhes foram repassadas, conseguiram localizar o veículo e fazer abordagem na acusada, encontrando em poder desta, mais precisamente, dentro de sua mochila, o material entorpecente apreendido.

A testemunha, policial militar
Rudisley Ribeiro Silva
, pontuou que durante a revista foi encontrada na bolsa de mão da acusada dois tipos de entorpecentes, quais sejam, crack e maconha embalados, sendo a apelante informado que a droga encontrada seria para o uso de seu esposo em Novo Repartimento/PA.

A apelante, seu interrogatório judicial, inicialmente negou os fatos narrados na denúncia afirmando que, no dia da prisão, iria transportar droga para Novo Repartimento para consumo próprio e não para comercializar, mais ao final do interrogatório, confessou a prática delitiva, declarando que realizou o transporte da droga a pedido de uma pessoa (que não quis declinar o nome) e ao chegar em Novo Repartimento-PA iria receber o pagamento pelo transporte dos entorpecentes.

Assim, as alegações de que a apelante não foi flagrada comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, não procedem, já que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), com base nos depoimentos harmônicos e seguros prestados pelas testemunhas policiais militares, somado à confissão da acusada de que estaria comercializando drogas.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA -
Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente,
a defesa objetiva a redução da pena-base ao mínimo legal, o que passamos a analisar
.

Ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Adianto não há reparos a serem realizados, na medida em que o Juízo justificou a necessidade de aumento diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com a recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 20 do apenso e pelo Laudo Definitivo de fl. 42 dos autos, o qual atestou que as drogas apreendidas se referem às substâncias vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, distribuídas em 01 (um) embrulho com massa bruta de 18,503g (dezoito gramas e quinhentos e três miligramas) e 01 (um) embrulho com massa bruta total de 16,775g (dezesseis gramas e setecentos e setenta e cinco miligramas), respectivamente.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Aponto, ainda, que as circunstâncias do delito são desfavoráveis à imputada, pois cometeu o delito em transporte coletivo intermunicipal de passageiros - VAN, expondo várias pessoas a risco e disseminando a droga em várias cidades, o que demonstra que com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Destaco por fim que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, presente a atenuante de confissão espontânea, a qual mantenho no patamar em que foi aplicado de 1/6 (um sexto), o que equivale a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. a terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

A defesa objetiva, ainda,
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que a apelante preenche os requisitos legais para tanto
.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, constante no Laudo Toxicológico Definitivo, justificam a aplicação da benesse no patamar de 1/6 (um sexto), não havendo qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena do apelante em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa.

A defesa requer, ainda,
a redução ou exclusão da pena de multa,

diante da econômica do réu não ser favorável.

Inicialmente aponto que é incabível a redução, na medida em que guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

O pedido de exclusão da pena multa, é igualmente incabível pois o artigo 33 da Lei 11.343/06 prevê como penalidade o pagamento mínimo de 500 (quinhentos) dia-multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua redução sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

No mais, não há previsão legal para exclusão da pena de multa fundada na situação econômica do réu, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.